Tribunal: STF
Processo: ARE 1327312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, IIII, AMBOS DA LEI N1º 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU.
    1. PRELIMINARES AFASTADAS. 1.1 AVENTADA ‘QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA’ EM RAZÃO DE NOVA COLHIDA DA PROVA INDICIÁRIA. TESE AFASTADA. FALHA OCORRIDA NA CAPTAÇÃO DO ÁUDIO POR OCASIÃO DA COLHEITA DOS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS QUE ENSEJOU A RENOVAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU E OITIVA DAS TESTEMUNHAS. CIRCUNSTÂNCIA FORTUITA QUE NÃO REVELA A OCORRÊNCIA DE QUALQUER MANIPULAÇÃO NOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. 1.2 AVENTADA VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTATADA NO CASO CONCRETO. MERA PRESUNÇÃO DA DEFESA 1.3 PRETENSA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA DEFESA ACERCA DO NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU. TESE AFASTADA. INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA. EVENTUAL IRREGULARIDADE OU NULIDADE OCORRIDA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CONTAMINAR O PROCESSO.
    2.CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. 2.1 PEDIDO ABSOLUTÓRIO E SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. DESPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E EVIDÊNCIAS DOS AUTOS QUE COMPROVAM A CONDUTA DO RÉU DE TRAZER CONSIGO DROGA DESTINADAS A TERCEIROS. DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS QUE REALIZARAM A ABORDAGEM E APREENSÃO DA DROGA EM POSSE DO RÉU. RELEVANTE VALOR PROBANTE. RELATOS EM HARMONIA COM A PALAVRA DA TESTEMUNHA QUE NOTIFICOU A TRAFICÃNCIA PELO ACUSADO. TESE DE QUE A DROGA SERIA DESTINADA AO EXCLUSIVO USO PESSOAL AFASTADA. CONDUTA QUE SE ADÉQUA FORMAL E MATERIALMENTE AO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESCABIMENTO. PROVA ORAL COLHIDA QUE CONFIRMA A PRÁTICA DE TRÁFICO EM FRENTE À ESTABELECIMENTO DE ENSINO. ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/06. MAJORANTE MANTIDA.
    3. PENA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/06. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA O PATAMAR MÍNIMO. NÃO ACOLHIMENTO. MENÇÃO À MAIOR PROXIMIDADE DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RÉU ABORDADO EM FRENTE À PORTA DO COLÉGIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/3 MANTIDA. 3.1 REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO MANTIDO.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Por fim, nada obstante a insurgência do apelante, resta mantida a majorante prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06.
    Extrai-se da prova oral colhida que a testemunha Diego saiu do Colégio Poty Lazzarotto e estava se dirigindo a um café quando visualizou o réu traficando nas imediações, sendo o acusado, logo em seguida, abordado em frente ao estabelecimento de ensino em posse de drogas. Ou seja, ao contrário do que afirma a Defesa em razões recursais, não há dúvidas de que a pratica criminosa se deu nas imediações do Colégio.
    Acrescente-se, ainda, que a interpretação que se deve fazer é de que a causa especial de aumento de pena está relacionada com a facilidade do agente em difundir o uso ou o comércio da droga, prevalecendo-se da maior concentração de pessoas nas imediações dos lugares descritos no dispositivo legal, sendo prescindível que o ‘público alvo’ sejam os frequentadores do local.
    Nesse sentido entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
    (...)
    Resta mantida, assim, a majorante."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente